Tribunal: TJES
Processo: 0014033-17.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014033-17.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LILIANE OLIVEIRA FEITOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
EX OFFICIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), ambos em contexto de violência doméstica, com incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, e aplicação da Lei nº 11.340/2006, fixando-se pena de 2 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa sustenta ausência de prova da materialidade e da autoria, e requer absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para manter a condenação pelos delitos de ameaça e vias de fato, no contexto de violência doméstica; e (ii) verificar a legalidade do aumento da pena na segunda fase da dosimetria, especialmente quanto à fração aplicada em razão da agravante genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como o depoimento da filha do casal e o boletim de ocorrência.

4. Os relatos colhidos nos autos evidenciam o dolo do agente, consistente na prática de agressão física e ameaça grave, apta a causar temor real na vítima, o que caracteriza o crime de ameaça, de natureza formal. A materialidade do crime de vias de fato também se encontra comprovada.

5. A alegação de ausência de provas suficientes não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e harmônico, que afasta a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

6. Na dosimetria, constatou-se vício na segunda fase da sentença, diante da ausência de fundamentação para a aplicação de fração superior a 1/6 em razão da agravante genérica, em desacordo com o entendimento consolidado do STJ.

7.
Ex officio
, a pena foi redimensionada, adotando-se a fração de 1/6 para o aumento pela agravante, totalizando 1 mês e 5 dias de detenção para o crime do art. 147 do CP e 18 dias de prisão simples para o crime do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, é suficiente para fundamentar a condenação, quando harmônica com os demais elementos probatórios; 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples temor provocado na vítima, independentemente da intenção de execução do mal prometido; 3. A ausência de justificativa para fração superior à de 1/6 na aplicação de agravantes genéricas impõe o redimensionamento da pena, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 61, II, “f”; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.05.2017; TJES, APCr nº 0028206-51.2018.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, j. 31.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.650.606/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.11.2024; TJES, APCr nº 0001726-66.2017.8.08.0017, Rel. Marcos Antônio Barbosa de Souza, j. 13.04.2022; TJES, APCr nº 0014183-41.2019.8.08.0024, Relª. Desª. Nilda Marcia de Almeida Araújo, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, de ofício, redimensionar a dosimetria da pena, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014033-17.2021.8.08.0048

APELANTE:
FABIO VERDAN DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
FABIO VERDAN DO NASCIMENTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes insculpidos no art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41, e no art. 147, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões de id 12473083, o recorrente

pugna pela reforma da r. sentença, ao argumento, em síntese, que
(i)
inexiste prova suficiente de autoria e de materialidade dos delitos imputados; e
(ii)
diante da insuficiência probatória, é imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões, no id 12473234, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14941814, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta, da denúncia, que:

“(...) no dia 08 de janeiro de 2020, por volta das 22h00min, no Bar do Clodoaldo, Bairro André Carloni, nesta cidade, o Denunciado de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas e se prevalecendo das relações domésticas, praticou vias de fato contra Liliane Oliveira Feitosa, sua ex-companheira e vítima, bem como ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por alguns meses, possuindo uma filha em comum, de nome Vitória, treze anos. O casal está separado de corpos há aproximadamente treze anos da data dos fatos.

No dia 08 de janeiro de 2020, por volta de 22h00min, a vítima estava no Bar do Clodoaldo, em André Carloni, com os amigos. Em dado momento, o Denunciado apareceu no referido local. Por tal razão, a vítima foi lhe cumprimentar e lhe desejar “Feliz Ano Novo”.

Diante de tal situação, o Denunciado responder com palavras de baixo calão, insultando a vítima. Não satisfeito, o Denunciado lhe deu um empurrão no peito, fazendo com que a vítima caísse por cima das cadeiras, batendo com as costas na parede, não deixando, contudo, lesões.

Nesta ocasião, o Denunciado ameaçou a vítima, não sabendo estar dizer precisamente se ele disse que iria lhe dar um tiro ou matá-la, pois, no momento da agressão, a vítima estava muito nervosa. Vale salientar que a filha do casal presenciou os fatos ocorridos.”

Em razão dos fatos ora narrados, pugnou o Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva estatal, a fim de ser o réu condenado nas sanções previstas para os ilícitos penais previstos (i) no art. 147 do Código Penal; e (ii) no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, ambos c/c com o art. 61, II, “f”, do diploma penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre asseverar que, de acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher é definida como qualquer ato ou omissão fundamentado no gênero que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de danos morais ou patrimoniais.

No caso descrito nos autos, o ambiente de convivência permanente, assim como os demais elementos, são incontestáveis para a caracterização da violência doméstica atribuída ao acusado e para a proteção do bem jurídico que se busca tutelar.

Firmadas tais premissas, em relação aos crimes previstos no
art. 147 do Código Pe
nal

e no
art.
21 do

Decreto-
L
ei nº 3.688/41
, vislumbra-se que a
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente se considerados o Boletim Unificado nº 41359938 de fls. 06/07-verso, o Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 27/28 e das provas orais colhidas durante as fases investigativa e instrutória.

Depreende da r. sentença que
“
O acu
s
ado embora devidamente intimado, pessoalmente, por meio do mandado 5009765 para comparecer na audiência de instrução e julgamento, optou por não comparecer em Juízo, motivo pelo qual foi declarada sua ausência nos termos do art. 367, do CPP e o processo seguiu sem sua presença
”
(id 12473071).

Ademais, na r. sentença registrou-se que
“(...
)
a vítima Liliane Oliveira Feitosa também em Juízo e sob toda a ótica do Contraditório por intermédio de áudio/mídia, narrou que após desentendimentos com o acusado, entrou em vias de fato ao ser empurrada pelo acusado, o que veio a bater as costas na parede, bem como nesta oportunidade veio a ser ameaçada pelo acusado de morte, o que gerou enorme temor
”
(id 11316880).

Senão vejamos trecho do depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento:

“Ele simplesmente veio, já estava um monte de gente sentada assim, (3:41) aí todo mundo, ficou assim que ele já veio com a intenção de brigar. (3:45) Aí ficou todo mundo assim, aí um rapaz que estava falando (3:49) Feliz Natal, é, Feliz Ano Novo, é verdade. (3:52) Aí ele ficou andando pra lá e pra cá, e na hora que eu fui falar Feliz Ano Novo, (3:57) ele já veio e chegou. (...) (4:09) E aí ninguém falava nada, ficou todo mundo assim calado, (4:12) aí ele me xingou de piranha 3 vezes, foi até um rapaz que falou, foi 3 vezes, (4:18) porque na hora eu fiquei tão assim que eu não conseguia nem ouvir. (4:22) A gente pede a voz, porque eu nunca pedi nada àquele homem. (...) (5:11) A cadeira assim, ele botou as duas mãos assim, (5:14) que é as cadeiras de plástico de braço, (5:17) botou as duas mãos assim, eu sentada, (5:19) nossa, contentou só de me xingar, (5:22) botou a cara na minha cara assim, (5:24) e ficou falando um monte de coisa. (...) (5:31)
Ele empurrou assim no meu peito, (5:34) eu caí por cima da cadeira só com o empurrão assim, (5:36) que ele me deu, com os dedos assim. (5:38) Bati as costas na parede, (5:41) aí ele, o dono do bar, saiu do dono do bar, (5:44) que é vizinho dele, ficou todo mundo assim Ninguém quer ser testemunhado, (5:49) porque as pessoas têm medo
, (5:50) porque, assim, a fama dele lá não é muito boa, né? (...) (6:55)
Fiquei [com medo], mas eu fingi que não. (6:59) Fingi que não, porque eu tinha o ele lá
(7:01) Mas foi um constrangimento muito grande até hoje, (7:05) pra falar a verdade, até hoje. (...)”.

Em juízo, a informante Vitória Feitosa Verdan, filha do réu e da vítima, relatou o elevado grau de nervosismo da vítima após as ameaças proferidas pelo réu, nos seguintes termos:

“(...) (10:10) Aí, eu estava olhando assim, (10:12) só observando. (10:12) Aí, foi nisso que meu pai estava passando na rua, (10:14) ele chegou, (10:16) aí, na hora que eu cheguei, (10:17)
ele já tinha empurrado ela, (10:19) a cadeira estava meio jogada para os lados, (10:21) ela já estava encostada na parede com as costas, (10:23) ele estava com o dedo na cara dela, (10:25) falou um monte de coisa, né, (10:26) insultando ela, (10:27) falando que ela não podia estar ali naquele horário e tudo. (10:30) E, tipo, bateu no peito dela
, (...) Ela ficou muito nervosa, (11:29) ficou tremendo, (11:29) começou a falar, (11:30) começou a chorar, (11:31) falou que ela não merece passar por isso, (11:33) que não tem direito de fazer isso com ela, (11:35) e começou a ficar muito nervosa, (11:36) começou a respirar ofegante (...).”

Nesse sentido, o conteúdo das ameaças feitas pelo apelante foi de natureza grave e direcionado a causar um mal injusto, gerando na vítima medo e preocupação com sua segurança física. Tal circunstância foi confirmada pelos depoimentos colhidos, o que fundamenta a condenação pelo crime previsto no artigo 147 do CP.

Registra-se que, quanto ao elemento subjetivo do crime de ameaça, é cediço que para a caracterização desse delito é suficiente que o dolo do agente seja direcionado a causar medo ou intimidação na vítima, não sendo necessário que ele tenha a intenção de realizar o mal prometido.

A título exemplificativo, cita-se jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima e por prova documental. 2.
O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3.
Para a caracterização do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.
Precedentes. 4. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena.

(TJES; APCr 0028206-51.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 31/03/2021; DJES 26/04/2021)
(grifei)

___________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial, mantendo a condenação por ameaça no contexto de violência doméstica. 2. O Tribunal de origem concluiu pela manutenção da condenação com base na palavra da vítima. 3. A decisão agravada destacou a impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de Recurso Especial, conforme Súmula nº 7/STJ. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser revista sem o revolvimento de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, justificando a condenação. 6. A exaltação de ânimos não afasta a tipicidade do crime de ameaça, que é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação. 7. A tese defensiva carece de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação, independentemente de efetivo temor de concretização".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AGRG no AREsp 2.407.999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.03.2024.

(STJ; AgRg-AREsp 2.650.606; Proc. 2024/0190127-8; RR; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/11/2024; DJE 12/11/2024)
(grifei)

Ademais, rememora-se, nessa oportunidade, que, em casos como o presente, a palavra da vítima aufere especial relevância, mormente quando apoiada por demais evidências dos autos. Senão veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP), NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A EXISTÊNCIA OFENSAS MÚTUAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE AMEAÇA CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do delito, bem como do seu elemento subjetivo, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo.
Tratando-se de delito de ameaça, praticado no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova.
(...) Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0001726-66.2017.8.08.0017; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DESISTÊNCIA DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Homologa-se a desistência do recurso de apelação interposto pela assistente de acusação, nos termos do art. 74, XI, do RITJES. 2.
A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais meios de prova. 3. A ausência de laudo pericial não afasta a incidência da contravenção penal de vias de fato, eis que, pela sua própria natureza, muitas vezes não deixa vestígios.
4. O acusado levanta dúvidas acerca da idoneidade das declarações da testemunha ocular dos fatos, mas não trouxe aos autos nenhum tipo de prova que sustente essa versão, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0014183-41.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 27/02/2024)
(grifei)

Sendo assim, consoante o parecer da d. Procuradoria de Justiça, de id 14941814,
“
O relato da vítima, aliado aos demais documentos constantes nos autos, conferem robustez probatória suficiente para ensejar a responsabilização penal do acusado, o que afasta qualquer alegação de ausência de materialidade ou autoria, a irresignação da defesa constitui tão somente o inconformismo com a prolação do édito condenatório
”.

Dessa forma, o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do recorrente, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação.

Por fim, observo equívoco no cálculo da segunda fase da dosimetria da pena, realizado na r. sentença, uma vez que não foi apresentada qualquer justificativa para a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto), em contrariedade ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“
(...
)

deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
.
” (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017)

Nesse cenário, redimensiono a pena a ser cumprida pelo recorrente da seguinte forma:

1) crime do art. 147 do Código Penal:
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
;

2) crime do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41:
18 (dezoito) dias de prisão simples
.

As referidas penas se tornam definitivas diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

De outro turno, redimensiono,
ex officio,
a dosimetria, para fixar a pena
em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 18 (dezoito) dias de prisão simples.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.